Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-70.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000901-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSELAINE MARIA ULRICH - CPF: 535.938.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR ULRICH - CPF: 232.462.519-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AURELIO FERREIRA - CPF: 798.501.468-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED. Nº 1000901-70.2020.8.11.0000

EMBARGANTES: VLADIMIR MARCIO YULE TORRES

EMBARGADA: ANDRE CASTRILLO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS, CONFORME A ATUAÇÃO DE CADA ADVOGADO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES
interpõem recurso de embargos de declaração no ID nº 46613955, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 43441474, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1000901-70.2020.8.11.0000.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que
diante dos documentos juntados aos autos, verifica-se que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado atuante na fase de conhecimento que patrocinou os interesses dos executados, sagrando-os vencedores ao apresentar a peça de objeção à execução, que fora acolhida, ensejando a sentença de extinção do feito por carência da ação, conforme se vê as peças juntadas nos ID’s

31216969, 31216970, 31216971, 31216972 e 31216973, que não foram valoradas quando do julgado do v.

acordão embargado.

Destaca, ainda, violação aos artigos 22 e 23 do Estatuto da Ordem (Lei 8.906/1994), segundo os quais os honorários contratuais, convencionados com o cliente e os sucumbenciais são remuneração do advogado pelo trabalho prestado.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as contradições apontadas.

Em suas contrarrazões (ID nº
47245469)
a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão quanto à suposta ausência de juízo de valor nas peças de defesa juntada nos ID’s
31216969, 31216970, 31216971, 31216972 e 31216973
ou violação aos artigos 22 e 23 do Estatuto da Ordem (Lei 8.906/1994), uma vez que o acordão recorrido apreciou a questão,
ressaltando que:

“[...]
A sentença reconheceu o argumento de ilegitimidade ativa, constante da petição de objeção à execução, apresentada pelo executado, às fls. 330/348, devidamente assinada pelo patrono: Dr. André Castrillo.

Os honorários incluídos na condenação por sucumbência pertencem ao advogado em razão do trabalho por ele desenvolvido, tendo este direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei n. 8.906/1994.

Tendo restado verificado que o patrono atuante que ensejou a sentença de extinção do feito por carência da ação, às fls. 405/406 foi o Dr. André Castrillo, a este pertence o direito autônomo para executar a sentença.

Ressalta-se o referido advogado atuou durante toda a tramitação do processo, de forma que verifico que o patrono questionante, Dr. Vladimir Márcio Yule Torres, veio aos autos apenas na petição que juntou a procuração, não tendo formulado pedidos ou defesa em nome dos executados.

A questão controvertida, ao meu ver, diz respeito apenas aos
honorários contratuais
, assim se respeitando a proporcionalidade com a execução dos serviços de natureza jurídico - processual até o seu término.

Todavia, os honorários questionados pelo Dr. André Castrillo se referem à sentença que extinguiu o feito, portanto, tratam-se de honorários de sucumbência, diversos assim, dos honorários contratuais. Não vejo como acolher os argumentos do Dr. Vladimir Márcio Yule Torres, uma vez que sequer comprovou nos autos a prática de qualquer ato processual pertinente à defesa dos interesses dos executados.

Como se disse, o referido advogado não demonstrou a prática de qualquer ato processual relevante para o deslinde final do processo, tendo meramente efetuado a juntada de instrumento de procuração.

Entendo assim, por medida de justiça que a integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados ao patrono Dr. André Castrillo.

[...]

Assim, ainda que o agravante alegue ter atuado ativamente na presente defesa, apresentando “Contrarrazões ao Agravo de Instrumento n. 108613/2011 protocolo n. 0044804 -56.2012.811.000, Recurso Especial em 30/08/2012 protocolo 0106849 -96.2012.811.0000, Agravo em Recurso Especial de 29/10/2012 protocolo 132510 -77.2012.811.0000, bem como as Contrarrazões de Recurso Adesivo Processo n. 1386 - 62.2000.8.11.0041 de 24/03/2017. (DOC. 05 – protocolos de petições do agravante )”, de uma detida análise das peças juntadas aos autos, não se visualiza qualquer uma dessas peças citadas, ou mesmo qualquer outra na defesa dos executados. ”
(ID nº 43441474)

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020